Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-66.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
. DIREITO BANCÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDES. TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO TETO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004563-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), PATRICIA VILLALBA DA SILVA - CPF: 010.421.711-14 (AGRAVADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A

AGRAVADO:
PATRICIA VILLALBA DA SILVA

AUTOS DE ORIGEM:
1074745-85.2024.8.11.0041

EMENTA.

DIREITO BANCÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
CONTRATO
S
BANCÁRIO
S
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDES.
TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ.
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS.
DESCONTO
S
INDEVIDO
S
. MULTA COMINATÓRIA
DIÁRIA
. LIMITAÇÃO DO TETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, deferiu medida liminar para suspender descontos em benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em:

a) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência;

b) a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória diária, inclusive quanto à sua periodicidade em face de obrigação mensal;

c) a necessidade de limitação do valor total da multa para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora alegou desconhecimento da contratação dos empréstimos consignados, apresentando documentação que sustenta a plausibilidade da tese de fraude, sem que a instituição financeira tenha demonstrado a regularidade da contratação.
Inteligência dos
art
s
. 373, II e 429, II, do CPC, e
do
Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça

4.
Quanto ao
periculum in mora
, foi d
emonstrado o risco de dano irreparável, considerando que os descontos comprometem praticamente toda a renda
mensal
da autora, beneficiária de auxílio-doença
pelo INSS
.

5. A multa cominatória diária é compatível com a obrigação de fazer imposta, pois o descumprimento da ordem judicial (suspensão dos descontos) pode se renovar a cada dia, ainda que a cobrança seja mensal.

6.
Contudo, impõe-se a fixação de limite máximo para o montante total da multa, estipulado em R$ 10.000,00, de modo a preservar o equilíbrio entre a efetividade coercitiva e os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos bancários incidentes sobre benefício previdenciário, quando presentes indícios de fraude e risco à subsistência da parte autora, especialmente se a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.
”

“A multa cominatória diária é admissível mesmo para obrigação mensal, quando o descumprimento da ordem judicial pode se prolongar dia a dia, justificando a penalidade diária como meio efetivo de coerção.”

“A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a fixação de teto para seu montante total, a fim de prevenir enriquecimento sem causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
296,
300
,
373, II;
429,
497
e
537. CDC,
arts
. 6º, VIII
e
84, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema
Repetitivo n.º 1.061 do STJ;
TJMT, AC 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024
;
TJMT, AC 1028818-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024
;
TJMT, AI 1008700-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023
;
TJMT, AI 1035183-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

interposto
por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
180063032
–
autos de origem PJE Nº
1074745-85.2024.8.11.0041
)
pelo Juízo da

8ª
Vara
Cível

da Comarca
d
e
Cuiabá
-MT
que
,
nos autos da A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade
C
ontratual e
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais com
P
edido de
T
utela de
U
rgência

movida por
PATRICIA VILLALBA DA SILVA
,

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo da conta corrente
da
ora a
gravada
, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Patricia
Villalba da Silva em desfavor de Banco Mercantil do Brasil S.A.

Aduz da petição inicial que autora é beneficiária de auxílio-doença, bem como que alega que foram realizados dois empréstimos consignados fraudulentos em seu nome, sem sua anuência ou autorização, resultando em descontos indevidos de sua conta bancária.

Elucida que a requerente
tentou, sem sucesso, resolver a questão administrativamente
por meio de contato direto com a instituição financeira e por canais como o site
ReclameAqui
. Que, todavia,
em suas tentativas, não foi apresentada qualquer documentação comprobatória válida que demonstrasse a contratação dos referidos empréstimos. Além disso, a autora alega que tais descontos comprometeram praticamente a totalidade de sua única fonte de renda, prejudicando gravemente sua subsistência
.

Nesse contexto, a requerente pleiteia pela concessão da tutela de urgência, para a suspensão imediata dos descontos sob a alegação de que, caso permaneçam, sofrerá danos irreparáveis de natureza financeira e moral.
Requer, ainda, a repetição do indébito em dobro, a declaração de nulidade dos contratos, a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 15.000,00 e a confirmação da tutela ao final do processo.

A petição inicial veio instruída com documentos.

Em despacho inicial foi indeferido o pedido de justiça gratuita, mas este foi posteriormente deferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

É o relato. DECIDO.

Inicialmente, constato o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, esclareço que para a concessão da tutela de urgência pretendida, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida na inicial, uma vez que a probabilidade do direito do autor está consubstanciada nos documentos juntados nos autos, bem como a reversibilidade da medida.

Com efeito, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende ter sido enganada, sustentando total ignorância acerca da contratação do empréstimo, com descontos das prestações mensais na sua conta corrente, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC), que em seu
art. 14 indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela,
incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação.

Assim, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em situação semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos da conta corrente do autor quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação. (N.U 1001781-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022). Destaquei.

De mais a mais,
uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do banco requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão e atos correlatos à dívida, dado que tais condutas causam prejuízos à vida civil da parte autora.

Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que o réu suspenda imediatamente as cobranças das parcelas do empréstimo na conta corrente da autora, sob pena da incidência de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento desta decisão.

Intime-se o requerido para cumprimento da ordem judicial.

Em consonância aos termos acima reproduzidos,
DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Nos termos do art. 334 e §§, do CPC, encaminhe-se o feito à Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, através do recurso tecnológico de videoconferência.

A Gestora deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários que forem agendados, consubstanciado no envio das intimações o respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma Microsoft Teams, cuja conta já foi criada pelo Departamento de Tecnologia de Informação.

Promova-se a intimação das partes para que, no prazo de cinco dias forneçam e-mail válido para participar da audiência.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para participar da audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º, do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334, caput, do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração
especifica
, com poderes para negociar e transigir, conforme
dispõe o art. 334, § 10º, do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará
na
revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 dias úteis, impugnar a contestação.

Cite-se e intimem-se todos.

Cumpra-se, expedindo o necessário
.

[...] [grifo nosso]

Em
sua minuta recursal (ID.
268979285
), o Banco agravante apresenta as seguintes teses:

Ausência dos requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência

Ilegalidade da multa cominatória
e, subsidiariamente, necessidade de redução do valor e da limitação temporal

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
269494774
proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal
(ID.
275454867
)
na qual suscita a seguinte preliminar:

Recurso deserto: pagamento do preparo somente 72 horas após a interposição recursal

No mérito, a

agravada rebate
as alegações do Banco agravante.

A agravante foi intimada para
pagar o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil
,
uma vez se constatou o recolhimento fora do prazo legal.

O preparo recursal em dobro foi efetuado pela agravante, conforme comprovante
de pagamento juntado ao ID.
280538392
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(
Citação
-
37294971)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A

AGRAVADO:
PATRICIA VILLALBA DA SILVA

AUTOS DE ORIGEM:
1074745-85.2024.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
8ª
Vara
Cível da Comarca d
e
Cuiabá
-MT que
, nos autos da A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade
C
ontratual e
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais com
P
edido de
T
utela de
U
rgência
movida
pela ora agravada
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo da conta corrente da
recorrida.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que
a autora, beneficiária de auxílio-doença, sustentou
que foram realizados dois empréstimos consignados fraudulentos em seu nome, sem sua anuência ou autorização, resultando em descontos indevidos de sua conta bancária
e que, após tentativas administrativas infrutíferas,
o Banco agravante sequer encaminhou documentos quanto à referida contratação.

Quanto ao
periculum in mora
,
o Juízo Singular destacou que
os
descontos comprometeram praticamente a totalidade
da
única fonte de renda
da agravada
, prejudicando gravemente sua subsistência.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco agravante.

1.
Ausência dos requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência

O Banco apelante alega que
inexiste probabilidade do direito, pois a alegação de inexistência de contratação é unilateral.

Assevera, também, inexistir
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há comprovação de urgência real.

Sustenta a n
ecessidade de dilação probatória para verificação da existência ou não do contrato e da legitimidade dos descontos.

A agravada, por sua vez,
argumenta que apresentou diversos
documen
tos que comprovariam suas alegações.

Ademais, assevera que, apresentada a contestação nos autos de origem, pela agravante, esta não teria comprovado a legalidade dos supostos empréstimos
.

Pois bem
. N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Pelo que se extrai dos autos, a
a
gravada afirma
que recebe mensamente, seu
auxílio-doença
no valor de um
salári
o mínimo
, em conta bancária junto à instituição financeira agravante, sendo sua única fonte de renda.

Porém,
em outubro de 2024, verificou, pelo aplicativo do Banco, que haviam sido realizados dois descontos
indevidos em sua conta bancária, que comprometeram quase a totalidade d
a percepção de seu benefício previdenciário mensal e que seriam de empréstimos fraudulentos.

Assim, sustenta
ter sido enganada e que desconhece a contratações dos referidos empréstimos e, para tanto, junta aos autos
os seguintes documentos:

b
oletim de Ocorrência (ID.
177411776
)
;

e
xtrat
os e detalhamentos de seu benefício previdenciário por incapacidade temporária (
IDs
.
177411777
a
177411787
)
;

e
xtrato do
contrato de empréstimo, sem assinatura ou reconhecimento facial
da agravada
,

no qual consta o valor financiado de R$ 1.771,95
,
firmado em
19
/09/2024,
cujas
parcelas
do mútuo
são no total de
seis
, cada uma no valor mensal de
R$ 564,67
, com termo final em
10/04/2025
(ID. 1774
11788)
;

e
xtrato de contrato de empréstimo, sem assinatura ou reconhecimento facial, no qual consta o valor financiado de R$
2.700,00, firmado em 27/09/2024,
cujas
parcelas
do mútuo são no total de
seis
, cada uma no valor mensal de
R$ 837,04
, com termo final em 10/04/2025 (ID.
177413155
)
;

“
p
rints” de conversas entre a
agravada e a instituição financeira
,
por
WhatsApp
,
na qual a recorrida tentou obter cópia
do contrato para verificar quem o assinou (ID.
177413155
e
177413157
)
; e

T’
entativa
administrativa no website “Reclame aqui” (ID.
177413160
)

Ademais, verifica-se que a decisão objurgada deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos
do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas a ora agravante não
postulou, em seu recurso, pela reforma da decisão quanto à aludida inversão.

Com efeito, devem ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a
Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça
, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no
citado
inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Além disso,
em seu
agravo de instrumento
, a agravante sequer
demonstra fato impeditivo ou modificativo das alegações da autora, pois não apresenta a cópia do contrato, com a assinatura da
recorrida ou
reconhecimento facial, conforme se verifica dos documentos juntados ao ID.
268979286
.

Outrossim, verifica-se que, nos documentos juntados pelo Banco agravante
com sua contestação
nos autos de origem (ID.
186000448
)
, também não apresentou provas da contratação dos aludidos empréstimos, mas apenas documentos que demonstrariam que a agrava
da é correntista da agravante, circunstância fática que não está em questionamento.

Como é cediço,
h
avendo negativa de contratação de serviços
ou produtos bancários
, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência
, com fulcro no
s

art
s
.
373, II e
429, II, do CPC
,
e
no
Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
, conforme cita-se:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[...]

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu o documento
.

[...] [grifo nosso]

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).
(
Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ,
REsp 1846649/MA) [
g
rifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO BANCÁRIO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA
– PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – REJEITADA - BIOMETRIA FACIAL -
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. (art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça).

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Quanto aos honorários sucumbenciais, sua base de cálculo tem, por ordem de preferência, o valor da condenação e, não havendo condenação, proveito econômico obtido pelo vencedor e, só quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Inteligência do art.
85,§
2º, do CPC e precedente do Superior Tribunal de
Justiça no
REsp n. 1.746.072/PR.

(TJMT, AC 1033438-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)
[grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA C/C REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PRESERVANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO QUE IMPÕE AO AUTOR APRESENTAR CONTRATO, SOB PENA DE EXTINÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – PROVA QUE O JUIZ PODE ORDENAR AO BANCO PROCEDER À JUNTA AOS AUTOS – DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO.

Consoante a melhor interpretação do art. 6º, VIII, do CDC pelo STJ 'o Juiz pode ordenar ao banco réu a juntada de cópia de contrato e de extrato bancário, atendendo aos princípios da inversão do ônus da prova e da facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo' (RSTJ 154/438), bem como que 'o banco tem a obrigação de exibir em juízo a documentação que deve guardar, relacionada com o desempenho de sua atividade' (RSTJ 185/447).

Tratando-se de relação de consumo, dá-se a inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente, com a determinação à instituição financeira para que exiba a cópia do documento comum às partes, pois provém de melhores condições de exibir o instrumento contratual
. O ajuizamento da ação revisional desacompanhada da cópia do contrato não enseja a inépcia, descabendo a extinção da ação.

(
TJMT, AI
1013754-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PRINTS DA TELA DO COMPUTADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS IMOTIVADOS – APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.
É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida
(art. 373, II, do CPC).

3.
Em que pese a alegação de regular exercício de direito, capturas, partes de suposto contrato, constando eventual autenticação por ‘selfie’ é considerado documento frágil a atestar sua validade. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. Bem ainda, os ‘prints’ de tela do sistema não servem para comprovação a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(
TJMT, AC
1028818-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
[grifo nosso]

Além disso,
quanto ao
periculu
m
in mora
,
conforme
consta nos autos
, a soma da parcela de ambos os empréstimos consome quase que a totalidade do benefício
previdenciário do INSS, por incapacidade temporária,
recebido pela
a
gravada,
demonstrando-se
a gravidade da manutenção dos descontos.

Portanto, a probabilidade do direito restou suficientemente demonstrada para fins do deferimento do pedido de tutela, acompanhada da demonstração de risco de dano irreparável tendo em vista que as parcelas consomem quase todo o dinheiro da sua sobrevivência.

Lado outro, o
Banco a
gravante não demonstra nos autos a impertinência das alegações da agravada ou mesmo comprova risco de dano com a suspensão dos
descontos.

Vale frisar que o dano apontado
pela agravante
se mostra inexistente, já que ao final da ação, caso logre vencedor
a
, poderá fazer a cobrança de todas estas parcelas.

Assim, não assiste razão à agravante.

1.
Ilegalidade da multa cominatória e, subsidiariamente, necessidade de redução do valor e da limitação temporal

A agravante sustenta que
a
multa de R$ 500,00 diários é desproporcional e excessiva, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta que não há
limitação temporal ou valorativa da multa.

Argumenta pela i
mpossibilidade de multa diária diante de descumprimento que ocorre mensalmente, pois os descontos
bancários
são mensais e não diários.

Aduz que
não houve descumprimento anterior por parte do banco que justificasse a cominação imediata de astreintes.

Subsidiariamente, para o caso de se manter as astreintes, a agravante
postula pela
limitação de tempo e valor
, sob pena do
valor imposto gera
r
enriquecimento sem causa da parte agravada.

A agravada, por sua vez,
argumenta que
o valor fixado condiz com a realidade processual e não foge da

normalidade de outras decisões semelhantes
.

Ademais, a agravada sustenta que não se pode fixar limite temporal, pois não se sabe por quanto tempo a agravante descumpriria
a tutela de urgência deferida.

Pois bem
.
Q
uanto
à
imposição de multa diária, é cediço que possui previsão legal constante
dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil
, que estabelecem a possibilidade
do magistrado
, nas ações
em
que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário,
fixar
astreintes a fim de assegurar o
resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Portanto
, não há razão que justifique o afastamento
ou redução
da astreinte, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Assim, as circunstâncias autorizam e justificam a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, e encontra respaldo legal nos
arts
.
497,
537 do Código de Processo Civil
, bem como no
art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor
, nestes termos:

Código de Processo Civil

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

[
...]

Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[grifo nosso]

Código de Defesa do Consumidor

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou
determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento.

[...]

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença,
impor multa diária
ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

[grifo nosso]

Essa faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela por ele deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Assim, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, a instituição financeira descumprirá o
decisum
, fazendo incidir a multa.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS SOB PENA DE MULTA –
COMINAÇÃO DE ASTREINTES COM PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE
– VALOR E LIMITAÇÃO DA MULTA – MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
MANUTENÇÃO
-
RECURSO
DESPROVIDO

1. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e o seu montante não comporta redução, quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
Cabível a cominação de multa diária, mesmo que a obrigação principal seja mensal, cujo montante não comporta redução, quando arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inteligência dos artigos 500 e 537 do Código de Processo Civil e artigo 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor
.

(
TJMT, AI
1010719-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024,
publicado
no DJE 30/05/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
– DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS MENSAIS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – MANUTENÇÃO
– PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO (05 DIAS ÚTEIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.

(
TJMT, AI
1008700-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE NÚMERO DE PARCELAS MAIOR DO QUE O CONTRATADO – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL – NÃO APLICAÇÃO – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL
– QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor.

Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (
arts
. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação, desde logo, de limite temporal e valor máximo para a multa retira a força coercitiva que lhe é própria.

O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

A matéria ainda não submetida ao juízo da causa não pode ser apreciada nesta via, sob pena de indevida supressão de instância.

(
TJMT, AI
1005987-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 06/10/2017)
[grifo nosso]

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
,
di
ante
d
a capacidade de solvência do
Ban
c
o agravante
,
considero a quantia de R$
500,00
(
quinhentos
reais)
c
omo apropriad
a
e satisfatóri
a
para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação
.

Porém, há necessidade de se estabelecer um limite
máximo
,
sob pena de
enriquecimento sem causa e violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(
art. 8º do Código de Processo Civil
).

No presente
caso,
considerando-se o valor total d
a dívida
concernente
à
s parcelas dos mútuos (R$
8.410,26
)
,
entendo ser razoável o
patamar

de R$
10
.000,00
(
dez
mil reais)
.

Sobre essa imposição pecuniária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 14ª edição, ed. Revista dos Tribunais, fls. 834/835) assinalam:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória
. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Astreintes. Tutela de Urgência. Conta-Salário. Ilegalidade de Descontos Bancários. Multa Cominatória. Manutenção do Valor Fixado. Observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou o desbloqueio imediato dos valores retidos e a abstenção de novos descontos sem autorização expressa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Agravante sustenta que a multa é excessiva e desproporcional, e requer sua redução ou exclusão.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada na decisão que deferiu tutela de urgência é desproporcional ou excessiva, a ponto de justificar sua redução ou exclusão.

III. Razões de Decidir

3. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor/credor ao cumprimento da obrigação judicial.

4. A fixação das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do obrigado, de modo a não se tornar ineficaz ou abusiva.

5. No caso, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequada ao porte econômico do Agravante, instituição financeira de grande expressão, e é proporcional à finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Não configura excesso ou enriquecimento sem causa a fixação de multa diária moderada
com teto limitado
, quando necessária para garantir a efetividade da decisão judicial
.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X; CPC, art. 833, IV; CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, e 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007720-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2024, DJE 21.08.2024.

(
TJMT, AI
1035183-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR – ASTREINTES – POSSIBILIDADE -
TETO MÁXIMO – VALOR DA OBRIGAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A conduta ilegal da instituição financeira consistente na alienação fiduciária em favor de terceiro de veículo ainda em nome da autora, sem sua participação e sem a realização da necessária transferência, situação que permaneceu por mais de dez anos, configura ato ilícito que extrapola o mero dissabor cotidiano e acarreta o dever de indenizar. A Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“O valor da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), em si, não é desarrazoado, estando nos limites da
ratio

essendi
da norma que é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo,
ficando, no entanto, limitada ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
.” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
23/09/2016).

(
TJMT,
AC
0007695-28.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019)
[grifo nosso]

Assim, o
quantum
fixado
para as astreintes, por dia de atraso no cumprimento da decisão objurgada, deverá permanecer com a limitaç
ão de teto
supracitada.

Ressalta-se que
a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento, nos termos do
s

art
s
.
296 e
537, §1º, do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para
limitar
as
astreintes
ao
teto
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025